Tribunal: TJMT
Processo: 1013927-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013927-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 063.549.767-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDEMIR ALVES MIRANDA (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), EDIMILSON ALVES GONCALVES - CPF: 717.031.012-00 (ASSISTENTE), JOSÉ ROBERTO BALBINO DE LIMA (ASSISTENTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (ASSISTENTE), ANDRE DE MOURA SILVA - CPF: 737.450.812-34 (VÍTIMA), ELAINE VARELA DE JESUS - CPF: 708.006.131-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013927-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: EDVALDO DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL POR CIÚME – INVIABILIDADE – AMEAÇA – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente.

O crime de ameaça, quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, deve ser submetido ao Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013927-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: EDVALDO DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de EDVALDO DA SILVA SANTOS, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, para que seja julgado pelo Tribunal Popular pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II do CP] e ameaça [art. 147 do CP com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

Almeja o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a despronúncia quanto ao delito de ameaça, por insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013927-04.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDVALDO DA SILVA SANTOS foi denunciado pelos seguintes fatos:

“[...]
Fato 01
: No dia 01/05/2021, na residência localizada na Avenida Marechal Rondon, Bairro Chácara do Manezinho, o acusado, consciente e voluntariamente, ameaçou causar mal injusto e grave à Elaine Varela de Jesus, companheira do réu, ao ameaçá-la de morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.107371 (f. 11/12 – id. 55277307), Termo de Representação Criminal (id. 55277317), Pedido de Providências Protetivas (id. 55277316), termos de depoimentos e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há cerca de três meses e, na data do fato, tiveram uma discussão, oportunidade em que o acusado ameaçou-a de morte dizendo “que ela não o conhecia, que ele faria alguma coisa com ela e depois sumia para ninguém localizar – sic (f. 12 – id. 55277307)”

Fato 02
: No dia 02/05/2021, por volta das 08h40min, na Rua Projetada 3, Chácara do Manezinho, nesta cidade e Comarca, o denunciado EDVALDO DA SILVA SANTOS, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, tentou matar André de Moura Silva, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrências no 2021.107395, Laudo Pericial (f. 12/17 – id. 55277327), Auto de apreensão (id. 55277322), Termo de reconhecimento fotográfico (f. 24 e 28 – id. 55277327), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos”.

EDEMIR ALVES MIRANDA, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que relativo a prisão de EDVALDO DA SILVA SANTOS, relata o depoente que nesta data, por volta das 08:40 horas foram acionados por populares, via celular funcional, informando de que havia uma briga na localidade Chácara do Manezinho e que teria no local uma pessoal ferida golpes de faca; Que o suspeito do crime teria evadido do local, onde trajava shorts jeans, camiseta de cor cinza e estava de bicicleta; Que no deslocamento até o local do fato avistaram o suspeito em questão, tendo o mesmo sido abordado e na sua posse uma faca, tendo esta sido utilizada no crime; Que o suspeito EDVALDO confirmou que desferiu golpes de faca contra a vítima ANDRÉ, por ciúmes; Que a testemunha de nome ROBERTO relatou que residem em frente ao local do fato, tendo conduzido a vítima até o hospital desta cidade, onde disse que a vítima sangrava muito; Que a testemunha de nome EDIMILSON relatou que viu quando o suspeito EDVALDO correu atrás da vítima ANDRÉ, onde o suspeito estava na posse da faca, tendo o suspeito sido impedido que continuasse a desferir golpes contra a vítima, tendo o suspeito deixado o local fazendo ameaças aos presentes; Que a guarnição foi até a hospital, tendo a vítima dito que ao ver o suspeito com a faca nas mãos saiu correndo, tendo caído e em seguida começado a se defender usando as pernas, tendo sido golpes de facas nas pernas; Que o suspeito foi conduzido sem lesões corporais até esta delegacia de polícia, tendo a faca usada no crime apreendida”.

Essas declarações foram corroboradas pelos PM’s ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR e RENATO HONORATO CARNEIRO.

A vítima da tentativa de homicídio, ANDRÉ DE MOURA SILVA, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que nesta data por volta das 09:30 horas, na Chácara do Manezinho, foi até a residência de um amigo, próximo de onde reside a ex-companheira, que estava atualmente com EDVALDO, tendo no trajeto encontra EDVALDO, tendo o mesmo chegado perto do declarante e perguntado se estava tudo bem, tendo em seguida convidado para tomar uma cerveja, tendo em seguido dito que o declarante iria morrer, tendo puxado faca da cintura, nas costas, uma faca de cabo preto, tendo o declarante saído correndo, tendo caído; Que EDVALDO na posse da faca começado a deferir golpes nas pernas do declarante, tendo o declarante usado as pernas para se defender; Que o declarante levou dois golpes, um em cada perna; Que o motivo do crime seria que o declarante e sua ex companheira ELAINE estão voltando a morar juntos, tendo a mesma ficado na casa do declarante de ontem para hoje, tendo EDVALDO ficado sabendo e então tentado contra o declarante; Que na noite de ontem EDVALDO já havia estado na residência em que estava morando com ELAINE, tendo quebrado móveis no local, mas não tinha localizado ELAINE, já que ela estava na residência do declarante; Que o declarante foi socorrido até o hospital desta cidade, tendo tido atendimento médico e sido liberado”.

ELAINE VARELA DE JESUS, vítima do crime de ameaça, relatou na etapa inquisitiva:

“Que ratifica seu relato do boletim de ocorrência e diz que relativo ao fato deseja representar e medidas protetivas contra EDVALDO DA SILVA, e que após o fato na noite de ontem, nesta manhã registrou boletim de ocorrência, tendo após seu companheiro ANDRÉ sofrido tentativa de homicídio por parte de EDVALDO; Que o motivo do crime seria ciúmes de EDVALDO; Que a declarante está voltando a morar com o ex-marido ANDRÉ, tendo EDVALDO ficado sabendo, tendo então o fato ocorrido, tanto das ameaças na noite de ontem para com a declarante, via rede social, e a tentativa contra ANDRÉ na manhã de hoje; Que a declarante tem as ameaças em vídeos e áudios, e apresentará nesta delegacia”.

Interrogado pela autoridade policial, EDVALDO respondeu:

“Que relativo ao fato deseja falar; Que foi companheiro de ELAINE há três meses, tendo o ex da mesma, ANDRÉ, sempre provocando o interrogado e dizendo que ela estava com o mesmo; Que confirma que na noite de ontem, na residêjncia do interrogado e ELAINE, quebrou alguns objetos da casa, ao saber que a mesma não estava; Que nega que a tenha ameaçado; Que nesta manhã encontrou na rua ANDRÉ, tendo na posse de uma faca tentado contra o mesmo, onde ficou nervoso com as provocações de ANDRÉ, tendo corrido atrás de ANDRÉ caído no chão, tendo o interrogado desferido alguns golpes de faca contra ANDRÉ, tendo atingido as pernas do mesmo, já que ANDRÉ se defendeu usando as pernas; Que pessoas no local impediram que o interrogado continuasse a desferir golpes de faca, tendo o interrogado deixado o local, mas logo foi abordado e preso por policiais militares, na posse da faca usado no crime; Que o interrogado diz que tem passagem em 2020 na cidade de Campo Novo por tentativa de homicídio”.

O laudo pericial da POLITEC registra que ANDRÉ apresentava feridas perfurocortantes em face anteromedial de terço médio de ambas as pernas, que resultou em perigo de vida,
“devido ao dano vascular e ao fato de instrumento perfurocortante ter transfixados a panturrilha do periciado”
[ID. 96639453, pág. 15].

Ouvido pela autoridade policial em 10/05/2021, JOSÉ ROBERTO BALBINO DE LIMA relatou o seguinte:

“Que no dia 02/05/2021, entre 8h e 9h, próximo à residência do depoente, bairro do Manezinho, viu um homem (ANDRÉ DE MOURA DA SILVA) caído no chão, sangrando, estando essa pessoa pedindo socorro; que o depoente não chegou a ver o que tinha ocorrido, mas viu que passou em frente à residência do depoente, correndo, um homem baixo, magro, moreno, com tatuagem no braço, tendo visto que essa pessoa levava uma faca na mão; que o declarante foi até à pessoa ferida, tendo o levado até o hospital, não tendo esperado o SAMU porque a pessoa que teria praticado o crime saiu dizendo que voltaria para matar a vítima, tendo o depoente ouvido e pensado que, se deixasse o homem no local, ele poderia voltar e desferir mais golpes de faca contra a vítima; que momentos antes uma pessoa havia impedido que o suspeito continuasse a desferir os golpes com a faca, tendo o depoente não visto, mas ouviu a pessoa dizer que, se o homem continuasse a furar a vítima, ele daria uma paulada no suspeito do crime, tendo então o suspeito (EDVALDO DA SILVA SANTOS) saído do local e passado correndo em frente à residência do depoente; que o depoente não conhece o suspeito do crime, assim como não conhece a pessoa que impediu que ele continuasse a praticar, mas conhece de vista a vítima, já que reside próximo à residência do depoente”.

EDMILSON ALVES GONÇALVES prestou depoimento na fase investigativa:

“Que na manhã do dia 02/05/2021, quando estava trabalhando como motorista de entrega, no bairro Chácara do Manezinho, viu que havia passado um homem próximo do caminhão de entrega pedindo socorro, tendo caído em seguida; que viu que vinha um homem correndo atrás da vítima, na posse de uma faca, tendo o depoente gritado com esse homem para que parasse com o ato, tendo essa pessoa saído andando com a faca na mão; que o depoente não chegou a ver o suspeito praticar os golpes de faca contra a vítima (ANDRÉ DE MOURA SILVA); que o depoente ligou para a polícia, tendo a vítima sido socorrida até o hospital por um morador das proximidades; que o depoente não conhece os dois envolvidos no fato; que o suspeito de ter praticado o crime é magro, baixo e moreno”.

A denúncia foi recebida em 25/05/2021 e a citação ocorreu no dia seguinte, 26/05/2021.

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 22/06/2021, foram ouvidas as vítimas e quatro testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em juízo, ANDRÉ relatou que tem dois filhos com ELIANE e, no dia 01/05/2021, ela pediu para dormir na casa dele, pois estava sendo ameaçada de morte por EDVALDO, com o que consentiu e mandou um Uber buscá-la. No domingo, dia 02/05/2021, foi almoçar na casa de um colega, quando EDVALDO chegou de bicicleta, encostou-a no meio-fio, tirou uma faca da cintura e partiu para cima dele, gritando que
“ia morrer hoje”
, quando saiu correndo e foi seguido pelo recorrente. Após cair em um monte de areia, EDVALDO começou a esfaqueá-lo e tentou defender-se com as pernas.

Esclareceu que foi socorrido por funcionários do Supermercado Celeiro, que estavam próximos ao local e impediram que sua vida fosse ceifada. Sofreu dois golpes de faca, um na perna direita e outro na panturrilha da perna esquerda, afirmando que
“cortou artéria e nervo, parecia uma torneira, de tanto sangue”
.

ELAINE, por sua vez, disse que foi ameaçada de morte por EDVALDO no sábado, porém desde quinta-feira já havia dito a ele que
“não queria mais ele em casa, e que deveria procurar um lugar para ele”
, mas o recorrente negou-se a sair.

Sobre a ameaça, informou que EDVALDO enviou mensagens via celular para “CIDA”, amiga da declarante, dizendo que, se ela não retornasse para casa, quebraria todas as coisas que estivessem dentro da residência dela. Como teve medo e não retornou, ele deu golpes de faca na geladeira, máquina de lavar, quebrou tudo na casa da vítima,
“sobrou apenas o guarda-roupas”
.

Esclareceu que EDVALDO enviava áudios para ela, afirmando que, se não a matasse, mataria seu ex-marido (ANDRÉ) e mandava fotos dos eletrodomésticos destruídos, dizendo que aquelas facadas deveriam ser na declarante. Acrescentou que vizinhas e vizinhos contaram-lhe sobre as ameaças que EDVALDO fez, dizendo que iria matá-la.

Por derradeiro, relatou que ANDRÉ
“não se aproximava do bairro para evitar problema”
e que não havia ocorrido, até aquela data, qualquer desentendimento entre ele e EDVALDO.

EDMILSON ALVES GONÇALVES testemunhou que trabalha como entregador e estava com o caminhão estacionado quando ANDRÉ passou correndo, pedindo socorro, e em seguida caiu; nesse momento, EDVALDO chegou e começou a esfaqueá-lo. Saiu correndo em direção aos dois,
“por isso o acusado se afastou da vítima”
e ligaram para a polícia. ANDRÉ não estava armado.

JOSÉ ROBERTO BALBINO DE LIMA declarou que mora nas redondezas e estava limpando a frente da casa quando começou a ouvir os gritos de um rapaz pedindo socorro; não conhecia o acusado, mas o viu passando em frente sua casa, com uma faca na mão, dizendo que voltaria para terminar de matar a vítima. Prestou socorro a ANDRÉ, levando-o em seu veículo até o hospital municipal. Relatou que EDVALDO
“ainda foi para cima do carro, fazendo sinal para parar, com a faca na mão”
, mas que desviou dele e saiu acelerando.

Os Policiais Militares ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR e EDEMIR ALVES MIRANDA reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Interrogado, EDVALDO negou que a faca fosse sua, dizendo que, após ser agredido por ANDRÉ, com golpes de capacete, achou a faca em um terreno baldio e só a utilizou para se defender, pois era constantemente perseguido por ANDRÉ, desde que passou a conviver com ELAINE.

No que pertine ao pedido de despronúncia quanto ao crime de ameaça, o recurso não comporta provimento.

A vítima ELAINE narrou, com detalhes, as ameaças que sofreu, por mensagens, áudios e vídeos encaminhados via celular por EDVALDO, no sábado, dia 01/05/2021, que lhe atemorizaram, tanto que não teve coragem de retornar para casa e motivou sua ida para a casa de ANDRÉ, onde pernoitou.

Portanto, há indícios suficientes da autoria e da materialidade da ameaça, cujo julgamento, em razão da conexão com o crime de tentativa de homicídio, está reservado ao Júri Popular,
verbis
:

[...] 1. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

[...] 1. "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). [...] (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
verbis
:

[...]
Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.
(Ap 1777/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016 - destaquei).

Portanto,
havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de ameaça, ele deve ser julgado pelo Conselho de Sentença
.

A Defensoria Pública sustenta que o ciúme, apontado pelo Ministério Público na denúncia como sustentáculo da qualificadora, não é motivo fútil.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados,
reafirmou a competência do Tribunal do Júri para
,
“considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe"
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1893184/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

E ainda:

[...] III - Na linha dos precedentes desta Corte, "o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2o, ou mesmo no privilégio do § 1o, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia" (AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/6/2016). [...] Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Portanto, compete aos julgadores leigos analisarem, diante das circunstâncias e provas no caso concreto, se o ciúme pode ou não ser admitido como motivo fútil.

Assim, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, bem como acerca da circunstância qualificadora reconhecida na pronúncia, que, em tese, caracterizam crime doloso contra a vida, na forma tentada, bem como também quanto ao delito conexo de ameaça, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por EDVALDO DA SILVA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022